Tribunal: STJ
Processo: 8157056-73.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831486 - BA (2025/0009536-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ANDERSON PAIXAO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: LUCIANA CARVALHO LEAL - BA057407
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 282/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do Enunciado 282/STF, "é inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a
"
questão federal suscitada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 941f4cd1-ccaf-4182-9689-4bf6aaf9bfbc

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 941f4cd1-ccaf-4182-9689-4bf6aaf9bfbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831486 - BA (2025/0009536-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ANDERSON PAIXAO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: LUCIANA CARVALHO LEAL - BA057407
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 282/STF.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos do Enunciado 282/STF, "é inadmissível o recurso
extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a
"
questão federal suscitada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão de fls. 361/363, que
Estado da Bahia
negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na incidência das Súmulas
282 e 284/STF, no que toca à alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que, "em síntese, o
Estado demonstrou a não incidência da súmula 284/STF, pois, concretamente violados os
[...]
arts. 140 e 1022, do CPC/15, senão vejamos:
Mesmo que não se reconheça o
prequestionamento expressamente dos dispositivos legais invocados, é inegável ter se
'
'
configurado, no presente caso, prequestionamento implícito , como vem reiteradamente
Documento eletrônico VDA47165207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 881b7a8d-aba5-40da-8e9b-8c7796962d38

decidindo este Tribunal. Dessa forma, muito embora a decisão recorrida não tenha feito
menção expressa ao artigo de lei tido por violado, o acórdão aprecia a matéria, devendo
ser considerada prequestionada a questão, afastando-se a incidência da Súmulas no 282 e
" (fls. 369/371).
284/STF
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 376).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atraindo
a Súmula 284/STF.
Ressalte-se, por oportuno, que a menção tardia às questões que o recorrente
entende por omissas (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido óbice, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
Ademais, como asseverado no
, a matéria pertinente ao art. 140 do
decisum
CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos
embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o obstáculo do Enunciado 282/STF.
Oportuno relembrar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o
prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal
sobre a
a quo
tese jurídica veiculada nas razões do recurso especial, não sendo suficiente, para tanto,
que a questão tenha sido suscitada pelas partes nos recursos que aviaram perante aquela
instância.
Nessa mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
5o
DA
LINDB.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PRÁTICA
ABUSIVA. VALOR DA MULTA. VERIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. PORTARIA PROCON. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência
do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
Documento eletrônico VDA47165207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 881b7a8d-aba5-40da-8e9b-8c7796962d38

março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC".
2. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a
matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim
que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(
, rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.145.530/SP
Segunda Turma, DJe de
.)
31/10/2017

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que
enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte,
inobstante a oposição de embargos de declaração, não considera suficiente, para
fins de configuração do prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada
pelas partes em suas razões recursais ou apenas citada no acórdão como
"considerada ou dada por prequestionada", mas sim que a respeito do tema
tenha havido efetivo debate no aresto recorrido.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(
, rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AgInt no REsp 1.914.984/MS
de
.)
26/8/2021

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47165207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:19
Código de Controle do Documento: 881b7a8d-aba5-40da-8e9b-8c7796962d38

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.486 / BA
Número Registro: 2025/0009536-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81570567320228050001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ANDERSON PAIXAO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: LUCIANA CARVALHO LEAL - BA057407
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO : MARCOS MARCILIO ECA SANTOS - BA014528
AGRAVADO
: ANDERSON PAIXAO DA CONCEICAO
ADVOGADA
: LUCIANA CARVALHO LEAL - BA057407
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 52794fd1-f19e-4a7a-b49b-baf7ca544a7a

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 52794fd1-f19e-4a7a-b49b-baf7ca544a7a